Tribunal: TJES
Processo: 5002554-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002554-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONALDO TADEU ALIGHIERI
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002554-86.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONALDO TADEU ALIGHIERI

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A, BRUNO OLIVEIRA CARDOSO - RJ103883
Advogados do(a) AGRAVADO: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, WANDERSON CORDEIRO CARVALHO - ES8626

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
RONALDO TADEU ALIGHIERI

contra ato judicial reproduzido na fl. 07 do evento 9, ID 1271553, destes autos eletrônicos, da lavra do douto Juízo de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos dos embargos do devedor de nº 0026961-43.2019.8.08.0024, opostos à execução tombada sob o nº 0030538-97.2017.8.08.0024, movida por
BANCO BRADESCO S.A.
, concedeu os benefícios da gratuidade da justiça postulados na proemial somente à embargante
MARIA CASSIA SASSO ALIGHIERI,
esposa e dependente do agravante, indeferindo-os em relação a este, a quem foi imputada a obrigação de recolhimento de metade das despesas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição dos embargos, na parte que lhe diz respeito.

Em seu arrazoado, a agravante aduz que não possui condições momentâneas de arcar com as custas e despesas processuais, considerando ser aposentado e ter sua esposa como sua dependente.

Aduz que para arcar com as custas de interposição dos embargos à execução o agravante teria que dispor de aproximadamente 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos mensais, restando demonstrado que não tem condições financeiras para arcar com as despesas do processo, sob pena de comprometimento do próprio sustento e de sua família.

Salienta que, conquanto seja a sua renda superior ao padrão da população brasileira, as suas dívidas “em muito superam tal padrão”, já que, conforme declaração de imposto de renda adunada aos autos, dispunha, em 31.12.2019, “de R$ 1.188.416,29 (um milhão cento e oitenta e oito mil quatrocentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos) de Bens e Direitos, contudo, possuía à época R$ 65.675,72 (sessenta e cinco mil seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos) de DÍVIDAS E ÔNUS REAIS” (fl. 04 do evento 2, ID 1271545).

Ressalta, por fim, possuir
“
saldo negativo na grande maioria de suas contas bancárias
”
, inexistindo, em sua compreensão, prova inequívoca capaz de afastar a presunção de hipossuficiência que milita em favor da pessoa natural (fl. 06 do evento 2, ID 1271545).

Por se tratar de insurgência manejada com fulcro no
artigo 101 do Código de Processo Civil
, determinou-se a intimação do recorrente para que promovesse a juntada de documentos capazes de demonstrar a alegada
insuficiência dos seus recursos
, a fim de subsidiar a análise preliminar do pleito à gratuidade, nos termos do despacho exarado no evento 10, ID 1291002.

Sobreveio petição ao evento 12, ID 1315118, segundo a qual “
os documentos que comprovam a hipossuficiência do Agravante já constam fartamente nos presentes autos
”.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que, com a reforma da decisão hostilizada, seja deferida a medida liminar vindicada na origem.

Decisão de ID 1447498 que indeferiu a gratuidade postulada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Vitória/ES., 25 de janeiro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

D
esembargador

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002554-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RONALDO TADEU ALIGHERI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
RONALDO TADEU ALIGHIERI

contra ato judicial reproduzido na fl. 07 do evento 9, ID 1271553, destes autos eletrônicos, da lavra do douto Juízo de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos dos embargos do devedor de nº 0026961-43.2019.8.08.0024, opostos à execução tombada sob o nº 0030538-97.2017.8.08.0024, movida por
BANCO BRADESCO S.A.
, concedeu os benefícios da gratuidade da justiça postulados na proemial somente à embargante
MARIA CASSIA SASSO ALIGHIERI,
esposa e dependente do agravante, indeferindo-os em relação a este, a quem foi imputada a obrigação de recolhimento de metade das despesas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição dos embargos, na parte que lhe diz respeito.

Em seu arrazoado,
a agravante aduz
que
não possui condições momentâneas de arcar com as custas e despesas processuais, considerando
ser aposentado e ter sua esposa como sua dependente.

Aduz que para arcar com as custas de interposição dos embargos à execução o agravante teria que dispor de aproximadamente 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos mensais,
restando
demonstrado
que não tem condições financeiras para arcar com as despesas do processo,
sob pena de comprometimento do próprio sustento e de sua família.

Salienta que, conquanto seja a sua renda superior ao padrão da população brasileira, as suas dívidas
“em muito superam tal padrão”
, já que, conforme declaração de imposto de renda adunada aos autos, dispunha, em 31.12.2019,
“de R$ 1.188.416,29 (um milhão cento e oitenta e oito mil quatrocentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos) de Bens e Direitos, contudo, possuía à época R$ 65.675,72 (sessenta e cinco mil seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos) de DÍVIDAS E ÔNUS REAIS”
(fl. 04 do evento 2, ID 1271545).

Ressalta, por fim, possuir
“
saldo negativo na grande maioria de suas contas bancárias
”
, inexistindo, em sua compreensão, prova inequívoca capaz de afastar a presunção de hipossuficiência que milita em favor da pessoa natural (fl. 06 do evento 2, ID 1271545).

Por se tratar de insurgência manejada com fulcro no
artigo 101 do Código de Processo Civil
, determinou-se a intimação do recorrente para que promovesse a juntada de documentos capazes de demonstrar a alegada
insuficiência dos seus recursos
, a fim de subsidiar a análise preliminar do pleito à gratuidade, nos termos do despacho exarado no evento 10, ID 1291002.

Sobreveio petição ao evento 12, ID 1315118, segundo a qual
“
os documentos que comprovam a hipossuficiência do Agravante já constam fartamente nos presentes autos
”.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que, com a reforma da decisão hostilizada, seja deferida a medida liminar vindicada na origem.

Decisão de ID 1447498 que indeferiu a gratuidade postulada.

Sem contrarrazões.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil
1
, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

Pois bem.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte
2
, c/c artigo 1.019, I
3
, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso,

poderá atribuir-lhe
efeito suspensivo
ou deferir, em
antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os
requisitos
que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no
artigo 300 do estatuto processual
, que pressupõem a convergência
(i)
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com
(ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Para que possa ser deferida a gratuidade da justiça, nesta fase, faz-se necessária a coleta de dados atualizados da condição financeira do recorrente, pois a Constituição da República, ao estabelecer o direito à benesse postulada, dispõe em seu artigo 5º, LXXIV, que:

Art. 5º, LXXIV
– o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
.

O “
caput”
do artigo 98 do Código de Processo Civil, que regulamenta o benefício, também condiciona a sua concessão à
insuficiência de recursos
do postulante, “
in verbis”:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito
à gratuidade da justiça
, na forma da lei.

O artigo 99 do mencionado diploma normativo, por sua vez, assim estipula:

Art. 99.

O pedido de
gratuidade da justiça
pode ser formulado

na petição inicial
, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o

A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui
presunção relativa de veracidade
, podendo ser vencida com a prova dos autos, e que
(ii)
a da gratuidade da justiça será prestada em favor daqueles que
provarem
insuficiência de recursos.

Tal como já consignado na decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça,
não se verifica, de plano,
o comprometimento da renda declarada, de modo a corroborar a alegada insuficiência de recursos.

Com efeito, infere-se dos autos que o agravante é um engenheiro aposentado que aufere renda mensal de R$ 9.620,73 (nove mil seiscentos e vinte reais e setenta e três centavos) e reside com sua família em imóvel próprio situado em bairro nobre desta Capital, ostentando patrimônio muito superior à dívida declarada à Receita Federal (fl. 02 do evento 8, ID 1271552).

Esses sinais exteriores de riqueza afiguram-se, a toda evidência,
incompatíveis com a gratuidade da justiça
, não bastando ao deferimento da benesse a demonstração de
endividamento voluntário
, ainda que este tenha dado ensejo ao ajuizamento de diversos feitos executivos que ainda carecem de uma solução definitiva.

Ademais, a ordem de pagamento proferida na origem, ao contrário do que alega o recorrente, refere-se à quantia de
R$ 1.462,79
(mil quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos), equivalente à
metade

das
custas iniciais
devidas na primeira instância.

O
preparo
deste recurso, por sua vez, foi fixado por lei em
135 (cento e trinta e cinco) VRTEs
(Art. 8º, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, com nova redação dada pela Lei Estadual nº 10.178/2014), que atualmente correspondem à importância de
R$ 492,19
(quatrocentos e noventa e dois reais e dezenove centavos), equivalente a
5,11%
(cinco inteiros e onze centésimos por cento) da renda mensal declarada pelo agravante.

Conquanto intimado a comprovar tamanho comprometimento de sua renda capaz de obstar o pagamento da referida despesa sem prejuízo do seu sustento próprio e o de sua família, o agravante, como visto, recusou-se a produzir prova suplementar de natureza documental (evento 12, ID 1315118).

Assim, os dados supra são suficientes para
MANTER
o indeferimento da gratuidade da justiça requerida, uma vez que não restou comprovada a alegada hipossuficiência.

Neste sentido segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 7/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.
2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1830109/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)

Destarte, à míngua de relevância argumentativa capaz de configurar o prenúncio do bom direito
conheço
do recurso
e
nego-
lhe

provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002554-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RONALDO TADEU ALIGHERI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERESSADO NÃO COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.

2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência.

3. No caso, o interessado não comprovou sua alegada hipossuficiência, razão pela qual o indeferimento da gratuidade decretado na origem, deve ser mantido.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas,

ACORDA

a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer
do presente recurso para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.

DECISÃO
à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.